Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733785-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDNEI SASSI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se parecer. Brasília, 9 de junho de 2021 10:07:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador